Tribunal: STF
Processo: Rcl 90650
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. Acesso pleno aos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que entendeu inexistente violação à Súmula Vinculante 14.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há violação à Súmula Vinculante 14.

    III. Razões de decidir

    3. Da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. De fato, o próprio reclamante reconhece que teve acesso aos autos, antes mesmo de sua citação para apresentar resposta à acusação, como também confirma, em sua petição de embargos de declaração, que teve acesso aos vídeos.

    4. Inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Julgados no mesmo sentido.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.